Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-84.2017.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005594-84.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THULIO SANTOS MOTA - CPF: 049.340.071-05 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 05.570.714/0001-59 (RECORRIDO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), PEDRO BERGANHOLI PIMENTA - CPF: 395.899.738-41 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE COMPRA NO SITE DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE COMPRA CANCELADA APÓS APROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – APURAÇÃO INTERNA DE FRAUDE NAS COMPRAS E POSTERIOR ALEGAÇÃO DE DEFEITO NOS PRODUTOS - ALEGAÇÃO DE FRAUDES PERPRETADAS PELO PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO PELA PROMOVIDA – JUNTADA DE FOTOS – DEVOLUÇÃO PELO PROMOVENTE DE PRODUTOS EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES E COM NÚMERO DE SÉRIE DIVERSO DO ADQUIRIDO - FRAUDE CONSTATADA – LEGITIMIDADE DO CANCELAMENTO DA COMPRA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo comprovação que, após levantamento interno, a Requerida apurou fraudes perpetradas pelo promovente ao alegar os mais diversos problemas e falhas de funcionamento dos produtos e devolver para análise produtos sucateados e diversos do adquirido, age a mesma no exercício regular do direito ao cancelar as compras e não mais permitir que as mesmas ocorram.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual parcialmente procedente a pretensão inicial, para condená-la ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) ao argumento que o cancelamento da compra fora indevido, conforme a seguinte parte dispositiva:

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

a) CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de danos morais a Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

A parte promovida, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença posto que acostou aos autos, imagens – ID números 17891721 e 18062448, que comprovavam a má-fé do Recorrido ao enviar para a Empresa produtos distintos dos adquiridos, ou ainda produtos em péssimas condições e sucateados.

Sustentou que diante do flagrante abuso de direito e das práticas fraudulentas perpetrada pelo Recorrido, que ajuizou ação contra o consumidor fraudador, processo nº 1001488-11.2019.8.11.0006, em tramite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, na qual foi deferida a tutela de urgência requerida por esta Empresa, justamente pelo fato de o MM. Magistrado ter entendido pelo comportamento suspeito, que reiteradamente vem promovendo embaraços após as compras realizadas e que inclusive citou diversos outros processos em que o Recorrido litiga contra outras empresas, com claro intuito de lesá-las, como fez com a empresa promovida.

Argumentou que, por inúmeras vezes, o Recorrido entrou em contato com o atendimento da Recorrente, seja através de chat ou ligação, alegando dentre outras, falha de funcionamento nos produtos adquiridos; defeitos; avarias; não recebimento de itens do seu pedido, alegando inclusive que em alguns casos, os itens eram diferentes do anunciado. Diante disso, com a política da Recorrente, e sempre privilegiando o Recorrido, a Recorrente autorizou o retorno de todos os produtos reclamados para análise através do seu departamento de RMA (autorização de retorno de mercadoria), inclusive arcando com os gastos do retorno.

Afirmou, contudo, que o que parecia ser um problema de cadeia consumerista, mostrou-se tratar de um flagrante abuso de direito e práticas fraudulentas por parte do Recorrido, como comprovado ao longo do processo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos bem como, para condenar o Recorrido por litigância de má-fé

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que, por inúmeras vezes tentou realizar a aquisição de produtos no sítio eletrônico da Recorrente, entretanto, em várias oportunidades, apesar da aprovação do pagamento das compras pela operadora do cartão de crédito, estas teriam sido canceladas e que não vem conseguindo fazer compras na plataforma da empresa, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

A promovida em defesa nos ID’s números 17891721 e 18062448, informou que após levantamento interno, apurou fraudes perpetradas pelo promovente ao alegar os mais diversos problemas e falhas de funcionamento dos produtos que adquiria e devolvia para análise produtos sucateados e diversos do adquirido, com número de séries diversos do constante no sistema interno da promovida.

A promovida juntou diversas fotos dos produtos enviados, dos números de série e inclusive, cópia da decisão proferida nos autos de nº 1001488-11.2019.8.11.0006 que moveu contra o ora promovente, em tramite perante a 3ª Vara Cível de Cáceres, na qual foi deferida a tutela de urgência requerida pela empresa recorrente, pelo fato de o MM. Magistrado ter entendido pelo comportamento suspeito, que reiteradamente vem promovendo embaraços após as compras realizadas e, inclusive, citou diversos outros processos em que o Recorrido litiga contra outras empresas, com claro intuito de lesá-las, como fez com a empresa promovida.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não comprovado qualquer ato ilícito praticado pela empresa promovida, ora recorrente.

Verifico que a negativa de compra em seu site fora devidamente justificada, diante das inúmeras provas acostadas aos presentes autos e, que inclusive fora corroborada pela decisão do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que em sede de tutela antecipada em processo movida pela empresa promovida contra o promovente, deferiu o pedido para determinar que o promovente se abstenha a realizar compras junto a ora promovida.

A promovida juntou diversas fotos dos produtos enviados pelo promovente e comprovação de números de série diversos do adquirido pelo promovente, fotos de alguns produtos só carcaça do mesmo e inúmeros pedidos de compra do promovente e reclamações administrativas que sempre eram no mesmo sentido alegando falha de funcionamento nos produtos adquiridos; defeitos; avarias; não recebimento de itens do seu pedido, alegando inclusive que em alguns casos, os itens eram diferentes do anunciado e quando eram devolvidos para análise pela promovida onde se verificava que eram diversos dos adquiridos, no intuito de enriquecimento ilícito e posterior encaminhamento de novo produto ou restituição de valores indevidamente.

Assim, havendo comprovação de conduta ilícita perpetrada pelo consumidor o impedimento de realização de compras e cancelamento da mesma se insere no exercício regular de direito e, assim, inexiste ato ilícito praticado pela promovida, ora recorrente.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Friso que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso
;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Evidente que diante da comprovação da fraude perpetrada, verifico que houve alteração da verdade dos fatos pelo promovente.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81 do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, diante da improcedência da ação e alteração da verdade dos fatos pelo promovente, de rigor a condenação da promovente, ora embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte promovente, como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021